Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRUNO DE SOUZA MIGUEL, contra decisão proferida na Ação popular com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor do Distrito Federal. O agravante peticiona pedindo a desistência do recurso (ID 16798018). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator